Tribunal: TCU
Processo: 023.501/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7854/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.501/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Riselia Sousa Ferreira (XXX.517.324-XX); Diogo Loula Ximenes (XXX.105.515-XX); Edwin Frade Vidal (XXX.512.124-XX); Fagner Costa Gil (XXX.203.127-XX); Gabriela Gavioli de Sousa (XXX.138.824-XX); Izaias Araujo Gomes da Silva (XXX.571.194-XX); Louise Machado Freire Dias (XXX.760.834-XX); Roseane Goncalves Fonseca (XXX.998.815-XX); Tainan Cristina de Araujo Bogo (XXX.927.055-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.